Tribunal: CARF
Processo: 18050.003346/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003346/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2005
COMPENSAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte não trouxe aos autos nenhuma razão para proceder a eventuais
compensações complementares, além das já aproveitadas pela fiscalização.
Não há como acatar a tese a respeito de compensações previdenciárias
efetuadas com obrigações da Eletrobrás.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA APLICADA. SUBSISTÊNCIA.
A multa foi aplicada de acordo com a legislação em vigor à época dos fatos, o
que demonstra a sua total subsistência.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003346/2008-03
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003346/2008-03

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
04.401.4/0257/2006 da Secretaria da Receita Previdenciária em Salvador (fls. 200/211) que
julgou PROCEDENTE o lançamento Fiscal, conforme ementa:

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIAS
ENTRE VALORES DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E DE GFIP.
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições sociais devidas à Previdência Social -
parte segurado e parte da empresa, incidentes sobre a remuneração dos seus empregados
e contribuintes individuais a seu serviço como tal declarada em GFIP, com a
inteligência da Lei 8.212/91, arts. 20; 22, I, II e III.
A fiscalização é competente para apurar a falta de recolhimento e diferenças das
contribuições devidas, bem como as divergências de valores informados na GFIP e nas
guias de recolhimento do INSS, e, assim, lançar o crédito correspondente.
MULTA - Sobre as contribuições previdenciárias em atraso, incidem multa de caráter
irrelevável. Art. 35 da Lei 8.212/91.
JUROS - E lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais
e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
Art. 34 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente

O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD 35.690.816-0 (fls. 03/124), consolidado em 12/05/2005, no valor de R$ 3.086.801,61,
referente contribuições devidas: à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas às
entidades e fundos (terceiros), de acordo com o FPAS 515, como INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e Salário Educação, declarados em GFIP pelo contribuinte.

De acordo com Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento (fls. 129/131):
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003346/2008-03

1. O crédito constituído corresponde às diferenças apuradas no período de
06/2000 a 01/2005, conforme detalhamento no Discriminativo Analítico
do Débito - DAD (fls. 06/32) e Discriminativo Sintético do Débito - DSD
(fls. 33/43);
2. Constituem Fatos Geradores das contribuições lançadas a remuneração
efetivamente paga aos segurados empregados, obtidos a partir da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, Retificação de Dados do Empregador RDE e
Folha de Pagamento do 13° salário;
3. As importâncias pagas a título de Salário Família e as compensações
objeto do Mandado de Segurança n° 2000.01.00.050115-6/BA, atendendo
sentença do Relator Juiz Ítalo Mendes, foram deduzidas do levantamento.

O Contribuinte tomou ciência da NFLD em 16/08/2005 (fl. 197) e, em
17/08/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 164/182, instruída com os
documentos nas fls. 183 a 196.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador
para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no 04.401.4/0257/2006, em 18/08/2006,
julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento Fiscal, rejeitando as preliminares
suscitadas na impugnação e declarando o contribuinte devedor do crédito de R$ 3.086.801,61.
O contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em 11/09/2008
(AR - fl. 215) e, inconformado com a decisão prolatada, em 10/10/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 217/226, instruído com os documentos nas
fols. 227 a 240, onde reitera integralmente todos os termos de sua defesa apresentada na
Impugnação, fazendo apenas pequenas ressalvas acerca da incidência de multas confiscatórias e
da inconstitucionalidade da taxa SELIC.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003346/2008-03

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas às outras entidades e fundos (terceiros), de acordo com o FPAS 515,
relativas ao período de 06/2000 a 01/2005, com a ciência do contribuinte em 31/05/2005.
A Recorrente se insurge contra a exigência da multa e da taxa de juros SELIC,
asseverando acerca de inconstitucionalidade e efeito confiscatório. Reitera os argumentos
dispostos na impugnação.
No que tange à alegação de compensação realizada pela empresa com apoio do
Código Civil Brasileiro (arts. 368 e 369) e do CTN, art. 170, com créditos relativos a debêntures
da Eletrobrás, ressalte-se que a Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a
segunda instância, apenas aduziu que reiterava os argumentos da impugnação, razão pela qual,
adoto como razões de decidir a análise feita pela decisão recorrida que se mostra devidamente
fundamentada, nos seguintes termos:

18.1 - quanto a referida “Ação Declaratória 91/2003” relativa a créditos decorrentes de
debêntures da Eletrobrás, nada nos autos corrobora com a alegação de que tal seria
motivo da pleiteada compensação por parte da notificada. De fato, a agente fiscal
notificante informa no Relatório Fiscal, fl. 127, ter procedido às compensações devidas,
por conta da decisão em Mandado de Segurança n° 200.01.00.050115-6, não havendo,
até o momento, nenhuma razão para proceder a eventuais compensações
complementares.
18.2 - de fato, quanto à questão da compensação convém ressaltar que:
18.2.1 - a postulante alega inexistir dispositivo legal proibindo a compensação de
tributos administrados pelo INSS com créditos de natureza tributaria. Por outro lado,
temos que existem dispositivos legais que autorizam as compensações apenas nas
hipóteses elencadas na Lei n°. 8.212/91, em seu artigo 89, dispondo que a possibilidade
restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos; porquanto, basta
verificar o dispositivo legal, que de plano já se verifica a improcedência do pleito, pois
títulos públicos não são pagamentos indevidos à Seguridade Social;
18.2.2 - a Lei n ° 8.212/1991 está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico,
haja vista o próprio CTN dispor em seu artigo 97, Vl, que as hipóteses de extinção do
crédito tributário, entre essas a compensação, são de estrita reserva legal; assim, para
verificar a possibilidade de compensação há que ser remetido para os permissivos legais
e, conforme prevê o art. 89, § 2° da Lei n ° 8.212/1991:
(...)
18.2.3 - Havendo disposição específica na legislação previdenciária, não há que falar na
aplicação, por similitude, de procedimentos administrativos da SRF em vista da Lei n°.
9.430/96 ou da medida provisória 66/2002 convertida em Lei sob o n°. 10.637I2002,
conforme pontifica a defendente. Atualmente, inexiste base legal para efetuar
compensação de títulos da Eletrobrás com contribuições previdenciárias, sendo que o
art. 74 da Lei 9.430/96, no qual o Contribuinte embasa a sua tese, disciplina
especificamente a compensação com contribuições administradas pela SRF, in verbis:
(...)
18.2.4- Diante do dispositivo retro, extrai-se que a base legal em que o defendente busca
guarida não se aplica às contribuições para com a Seguridade Social. Assim, como
expressamente disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional, somente a lei é
quem pode autorizar a compensação tributária, nos termos em que estipular, portanto,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003346/2008-03

como o art.74, acima transcrito, autoriza a compensação com contribuição administrada
pela Secretaria da Receita Federal, não cabe a aplicação desse dispositivo no âmbito da
Previdência Social;
(...)
18.2.6-Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pelo contribuinte em seu
arrazoado, não há como acatar a tese a respeito de compensações previdenciárias
efetuadas com obrigações da Eletrobrás, inexistindo qualquer argumento tático para
anulação do presente lançamento em vista do Código Tributário Nacional.

Assim, considero totalmente subsistente a exigência contida no lançamento.
Com relação à multa, de acordo com o que se verifica dos autos, a multa foi
aplicada nos termos da legislação em vigor à época dos fatos (fl. 118), conforme se constata do
artigo 35 da Lei 8.212/91, e encontra-se devidamente discriminada no DSD - Discriminativo
Sintético de Débito (fls. 33/49). No presente caso não houve aplicação de multa de ofício de 75%
e muito menos a aplicação de multa qualificada de 150%, conforme alegado em razões recursais.
A aplicação da multa foi realizada de acordo com a legislação vigente à época dos
fatos, razão porque correto o lançamento.
No entanto, a retroatividade benigna em matéria de penalidade nos lançamentos de
ofício relacionados às exigências de contribuições previdenciárias, e da multa correlata pela falta de
declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção pecuniária mais favorável ao
autuado, será implementada a partir de cálculo efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, no momento do pagamento ou do parcelamento dos
débitos.
Assim, a comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica,
somente poderá se operacionalizar quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o
crédito, devendo ser considerado todos os processos conexos, na comparação das multas.

No que tange à aplicação dos juros SELIC, destaque-se ainda que a jurisprudência
consolidada do CARF reconhece a validade da sua utilização para fins tributários, nos termos do
verbete da Súmula no 4:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.

Cabe esclarecer que as questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito
confiscatório, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso
administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com
preceitos de ordem constitucional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003346/2008-03

Diante do exposto, rejeito os argumentos aduzidos pela Recorrente e mantenho o
crédito tributário na sua integralidade, pois realizados dentro dos preceitos legais.
Quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, deve ser feita
a comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica, em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital